Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741818-13.2023.8.07.0001 APELANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Ultimado o prazo da suspensão determinada por este Relator na decisão ID 64228663, os apelantes foram consultados sobre o interesse recursal. Em resposta, informaram que a Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001 está suspensa em virtude do acordo celebrado entre as partes; que a penhora no imóvel de matrícula n. 31.975, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, está prevista no instrumento como garantia da integral satisfação do débito; e que foram pagas 7 (sete), das 20 (vinte) parcelas ajustadas. Por fim, requereram a suspensão do presente feito até 28/3/2026, data prevista para a quitação total das obrigações. Diante desse panorama, oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que esclareça os seguintes pontos: a) se o acordo entabulado entre as partes foi homologado judicialmente; b) se Execução de Título Extrajudicial foi, de fato, suspensa; caso tenha sido, até quando. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator